Tribunal: TRF3
Processo: 5000500-92.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1216/1327)

5000500-92.2024.4.03.6119

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000500-92.2024.4.03.6119

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GILSON DA CRUZ DAVID

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO GONCALVES DA SILVA - SP252460-A

APELADO: GILSON DA CRUZ DAVID, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO GONCALVES DA SILVA - SP252460-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela Autarquia Previdenciária como pela parte autora em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, rejeitar a matéria preliminar, dar parcial provimento à apelação do INSS, para não reconhecer o tempo comum referente ao aviso prévio indenizado dos períodos: 07/11/2013 a 09/12/2013 e 07/04/2015 a 08/05/2015; não reconhecer como especiais os períodos: 10/03/1987 a 30/06/1991, 01/02/1994 a 30/09/1994, 01/12/1994 a 28/04/1995, 12/09/2001 a 03/03/2012, 15/06/2015 a 07/07/2017, conceder o benefício a partir da citação, e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especial o período de 17/09/2012 a 06/11/2013, bem como conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a parte autora embargante em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade, na análise das atividades desempenhadas e descritas na CTPS e formulários nos períodos: 10/03/1987 a 30/06/1991, 01/02/1994 a 30/09/1994, 01/12/1994 a 28/04/1995, que permitem o enquadramento por analogia até 28/04/1995 (indústrias metalúrgicas e mecânicas). Aduz contradição em relação aos períodos: 12/09/2001 a 03/03/2012 e 15/06/2015 a 07/07/2017, vez que ficou exposto a agentes químicos (Óleos/Graxas minerais – Hidrocarbonetos), além do período de 15/06/2015 a 07/07/2017, em que ficou exposto a Agentes Biológicos. Requer a reforma da sentença, para que sejam reconhecidos como especiais os citados períodos, com a concessão do benefício, a partir da DER em 09/09/2022; (ii) embargou também a Autarquia, sustentou em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090.

3. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. Frise-se, ainda, que a matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente.

5. Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

6. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração do INSS e da parte autora rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000500-92.2024.4.03.6119

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GILSON DA CRUZ DAVID

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO GONCALVES DA SILVA - SP252460-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO GONCALVES DA SILVA - SP252460-A

APELADO: GILSON DA CRUZ DAVID, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária e pela parte autora em face do v. acórdão (ID 346923474), proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar, deu parcial provimento à apelação do INSS, para não reconhecer o tempo comum referente ao aviso prévio indenizado dos períodos: 07/11/2013 a 09/12/2013 e 07/04/2015 a 08/05/2015; não reconhecer como especiais os períodos: 10/03/1987 a 30/06/1991, 01/02/1994 a 30/09/1994, 01/12/1994 a 28/04/1995, 12/09/2001 a 03/03/2012, 15/06/2015 a 07/07/2017, conceder o benefício a partir da citação, e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especial o período de 17/09/2012 a 06/11/2013, bem como conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação.

Aduz a parte autora embargante (ID 350473085) omissão, contradição e obscuridade no julgado, na análise das atividades desempenhadas e descritas na CTPS e formulários nos períodos: 10/03/1987 a 30/06/1991, 01/02/1994 a 30/09/1994, 01/12/1994 a 28/04/1995, que permitem o enquadramento por analogia até 28/04/1995 (indústrias metalúrgicas e mecânicas). Aduz contradição em relação aos períodos: 12/09/2001 a 03/03/2012 e 15/06/2015 a 07/07/2017, vez que ficou exposto a agentes químicos (Óleos/Graxas minerais – Hidrocarbonetos), além do período de 15/06/2015 a 07/07/2017, em que ficou exposto a Agentes Biológicos. Requer a reforma da sentença, para que sejam reconhecidos como especiais os citados períodos, com a concessão do benefício, a partir da DER em 09/09/2022.

Aduz o INSS embargante (ID 349973617) omissão no julgado, por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados, foram interpostos no prazo legal.

Neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses do artigo no 1022 do Código de Processo Civil/2015 a autorizar o provimento dos embargos de declaração.

A matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente, conforme se depreende de parte da transcrição do teor da decisão embargada, in verbis:

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos:

1. 08/07/1991 a 01/11/1993, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 100 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 1.1.5 do Anexo I do Decreto 83.080/79, conforme PPP (ID 338290885, págs. 24/25).

2. 17/09/2012 a 06/11/2013, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a agentes químicos (óleo e graxas), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 338290760, págs. 16/17), datado de 10/08/2021. O uso de EPI não é apto a afastar a especialidade do agente.

3. 02/12/2013 a 06/04/2015, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a agentes químicos (óleo e graxas minerais), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 338290888, págs. 18/19). O uso de EPI não é apto a afastar a especialidade do agente.

Os períodos: 10/03/1987 a 30/06/1991, 01/02/1994 a 30/09/1994, 01/12/1994 a 28/04/1995, em que a parte autora trabalhou como "1⁄2 Oficial Mecânico" e "Ajudante de Mecânico" não podem ser considerados insalubres pela categoria profissional, como também a parte autora não comprovou a exposição aos agentes agressivos; portanto, devem ser considerados como de atividade comum.

O período de 12/09/2001 a 03/03/2012 deve ser considerado como de atividade comum, tendo em vista que o PPP (ID 338290888, págs. 13/14) informou o uso de EPI eficaz.

O período de 15/06/2015 a 07/07/2017 deve ser considerado como de atividade comum, tendo em vista que o PPP (ID 338290888, pág. 21) informou o uso de EPI eficaz.

O período de 05/02/2018 a 31/12/2019 deve ser considerado como de atividade comum, tendo em vista que o PPP (ID 33829088, págs. 24/25) informou o uso de EPI eficaz. E o período de 01/01/2020 a 31/12/2021, deve ser considerado como de atividade comum, tendo em vista que o PPP citado acima, não indicou a exposição aos agentes agressivos.

Logo, devem ser considerados como especiais os períodos: 08/07/1991 a 01/11/1993, 17/09/2012 a 06/11/2013, 02/12/2013 a 06/04/2015.

Ressalto que não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Cumpre observar ainda que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998 (STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010).

Tempo de serviço comum: aviso prévio indenizado

Impossível o reconhecimento dos períodos: 07/11/2013 a 09/12/2013 e 07/04/2015 a 08/05/2015, como tempo de serviço para fins previdenciários, consoante Tema 1238 STJ, publicado em 17/02/2025, com trânsito em julgado em 13/03/2025, que firmou a tese de que "Não é possível o cômputo do período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários".

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei no 8.213/1991.

Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo em 09/09/2022, verifica-se que a parte autora não preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

E, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do ajuizamento da ação em 30/01/2024, verifica-se que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da EC 103/2019, conforme tabela anexa.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação.

Nos termos do julgado proferido, em sede de embargos declaratórios nos autos do RE o 1.727.063 - SP, nos casos em que a parte autora preenche os requisitos para obtenção da aposentadoria entre o requerimento administrativo e a propositura da ação, o termo inicial deve ser fixado na data do implemento dos requisitos, com efeitos financeiros a partir da citação.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Condeno o INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Anote-se, ainda, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos a parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, rejeito a matéria preliminar, dou parcial provimento à apelação do INSS, para não reconhecer o tempo comum referente ao aviso prévio indenizado dos períodos: 07/11/2013 a 09/12/2013 e 07/04/2015 a 08/05/2015; não reconhecer como especiais os períodos: 10/03/1987 a 30/06/1991, 01/02/1994 a 30/09/1994, 01/12/1994 a 28/04/1995, 12/09/2001 a 03/03/2012, 15/06/2015 a 07/07/2017, conceder o benefício a partir da citação, e dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especial o período de 17/09/2012 a 06/11/2013, bem como conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Por conseguinte, a providência pretendida pelos embargantes, na realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado. (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)

Ademais, descabe a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se nele não se evidencia qualquer dos pressupostos elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios constituem importante instrumento processual no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, razão por que não devem ser vistos como simples ritual de passagem sempre que o resultado da demanda for diverso daquele pretendido pela parte.

2. "Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 28/11/12).

3. embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 181.623/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA.AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 E INCISOS DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2. Em regra, os declaratórios não são dotados de efeitos infringentes capazes de permitir a rediscussão da controvérsia contida nos autos. Precedentes.

3. No caso concreto, não se constata qualquer das hipóteses ensejadoras dos declaratórios.

4. Se inexistente omissão, descabe a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte.

5. embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013)

Quanto ao prequestionamento de matéria ofensiva aos dispositivos de lei federal e a preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há para ser discutido ou acrescentado nos autos.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração do INSS e da parte autora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela Autarquia Previdenciária como pela parte autora em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, rejeitar a matéria preliminar, dar parcial provimento à apelação do INSS, para não reconhecer o tempo comum referente ao aviso prévio indenizado dos períodos: 07/11/2013 a 09/12/2013 e 07/04/2015 a 08/05/2015; não reconhecer como especiais os períodos: 10/03/1987 a 30/06/1991, 01/02/1994 a 30/09/1994, 01/12/1994 a 28/04/1995, 12/09/2001 a 03/03/2012, 15/06/2015 a 07/07/2017, conceder o benefício a partir da citação, e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especial o período de 17/09/2012 a 06/11/2013, bem como conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a parte autora embargante em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade, na análise das atividades desempenhadas e descritas na CTPS e formulários nos períodos: 10/03/1987 a 30/06/1991, 01/02/1994 a 30/09/1994, 01/12/1994 a 28/04/1995, que permitem o enquadramento por analogia até 28/04/1995 (indústrias metalúrgicas e mecânicas). Aduz contradição em relação aos períodos: 12/09/2001 a 03/03/2012 e 15/06/2015 a 07/07/2017, vez que ficou exposto a agentes químicos (Óleos/Graxas minerais – Hidrocarbonetos), além do período de 15/06/2015 a 07/07/2017, em que ficou exposto a Agentes Biológicos. Requer a reforma da sentença, para que sejam reconhecidos como especiais os citados períodos, com a concessão do benefício, a partir da DER em 09/09/2022; (ii) embargou também a Autarquia, sustentou em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090.

3. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. Frise-se, ainda, que a matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente.

5. Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

6. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração do INSS e da parte autora rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão